Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708861-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DOMINGOS BARBOSA, DOMINGOS DE JESUS MONTEIRO GUIMARAES, DORA VIANNA MANATA, DORACI GONCALVES DE OLIVEIRA, DOROTHEA PHELOMENA FERREIRA CHAVES, DULCE ALVES DA SILVA, DULCE LEIVA MOREIRA SODRE, DULCIMAR RODRIGUES MONCAO RIBEIRO, DIVA ROSA DE FREITAS SILVA, EDILISIA DE SOUZA TRINDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto, julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, homologando os cálculos apresentados pelo ente distrital. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pronunciamento judicial que julga em parte o mérito da demanda, sem extinguir o processo, tem natureza jurídica de decisória interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC). Consoante o art. 356, §5o, do CPC, a decisão que julga parcialmente o mérito da demanda é impugnável por agravo de instrumento. O art. 1.015, inciso II, do CPC corrobora tal disposição. A interposição de apelação contra a referida decisão configura erro grosseiro. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nem justificativa para que a parte tenha incidido em erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1411328, 0707599-76.2020.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.) ISSO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)